Tribunal: TJSP
Processo: 1014846-22.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Partes celebraram acordo referente a prestações vencidas entre 2019 e 2020. Pagamento de todas as parcelas pela consumidora. Débito que, contudo, que não foi excluído do sistema, impossibilitando nova transação relativamente a dívidas

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Partes celebraram acordo referente a prestações vencidas entre 2019 e 2020. Pagamento de todas as parcelas pela consumidora. Débito que, contudo, que não foi excluído do sistema, impossibilitando nova transação relativamente a dívidas posteriores também inadimplidas. Fornecimento de energia interrompido em razão da falta de pagamento. Pretensão ao restabelecimento do serviço, à declaração de quitação das obrigações pecuniárias decorrentes da transação anterior, à condenação da concessionária a propor novo acordo e indenização por danos morais. Parcial procedência na origem. Inconformismo da fornecedora. PAGAMENTO. Comprovação de que todas as parcelas da negociação de dívidas pretérita foram pagas. Declaração de quitação, de rigor. Obrigação de religação da energia ordenada na origem não impugnada especificamente. SUCUMBÊNCIA. Distribuição do ônus deve se nortear pelo número de pedidos formulados e atendidos. Como metade dos pleitos foi acolhida, correto que cada uma das partes arque com 50% das custas e despesas processuais, além dos honorários do patrono do ex adverso. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.